Tribunal: TJSP
Processo: 1095625-38.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. reparação por danos morais. Sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual. Pleito recursal que merece prosperar. Relação de consumo configurada. Verossimilhança das alegações da autora, segundo as regras ordinárias de experiência. Vulnerabilidade da consumidora-pessoa física. Inversão do ônus da prova.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. reparação por danos morais. Sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual. Pleito recursal que merece prosperar. Relação de consumo configurada. Verossimilhança das alegações da autora, segundo as regras ordinárias de experiência. Vulnerabilidade da consumidora-pessoa física. Inversão do ônus da prova. Autora-Apelante que alega ausência de relação jurídica com a concessionária-ré. Procedimento conciliatório da Câmara Arbitral que visa à composição extrajudicial para pagamento dos débitos cobrados pela concessionária-ré. Autora-Apelante que sustenta a inexistência dos débitos. Risco de inscrição do nome da autora-Apelante no cadastro de inadimplentes. Desnecessidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a obtenção de tutela pelo Poder Judiciário. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988. Interesse processual demonstrado ante a presença do binômio necessidade-utilidade. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para que a ação prossiga em seus regulares termos. RECURSO PROVIDO.